Tribunal: TJMT
Processo: 0000758-70.2016.8.11.0087
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000758-70.2016.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (APELANTE), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (REPRESENTANTE), MARIO GALVAO - CPF: 008.567.921-60 (APELADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CITAÇÃO POR EDITAL - REQUERIMENTO NÃO ANALISADO - CERCEAMENTO DE DEFESA - CARACTERIZADO – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DO CREDOR – CONTRADITÓRIO – NECESSIDADE –
DECISUM
DESCONSTITUÍDO - RECURSO PROVIDO.

Vedado julgamento com fundamento em premissa não comprovada nos autos. Incorre em cerceamento de defesa o
decisum
que não oportuniza a produção de prova, em consequente violação dos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme estatui o art. 5o, LIV e LV, da CF (STJ AgRg no REsp no 1.149.914/MT).

O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da
prescrição intercorrente,
devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da
prescrição
(STJ REsp 1835407/SP).

R E L A T Ó R I O

Apelação cível interposta por
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte /MT, que nos autos de Ação Monitória, ajuizada em desfavor de MARIO GALVÃO,
reconheceu a ocorrência da prescrição julgou extinto o processo, nos termos do art. 487, II, todos do CPC, sem
custas e despesas processuais e honorários.

O banco apelante alega equívoco do juízo singular que decretou prescrição. Aduz que a demora quanto a apreciação das petições, cumprimento das decisões pelo Judiciário decorreu de motivos inerentes ao mecanismo judicial e não foram preenchidos os requisitos legais para o reconhecimento de prescrição intercorrente.

Requer a cassação da sentença singular com o retorno do feito ao juízo de piso para o seu regular prosseguimento e a reforma do
decisum
que reconheceu a prescrição intercorrente.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A instituição financeira autora busca, por meio de Ação Monitória, a satisfação de importância referente a importância referente a saldo negativo deixado em conta corrente, dívida que o apelado deixou de honrar. O juízo singular
reconheceu a ocorrência da prescrição julgou extinto o processo
, conforme extrato (Num. 180031887):

Pelo exposto,
RECONHEÇO EX-OFFÍCIO A PRESCRIÇÃO
da presente ação e por consequência,
JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO
de forma definitiva com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC.

Por oportuno, advirto que a oposição de embargos declaratórios dissociada das hipóteses em que é cabível, além de violar o princípio da boa-fé e celeridade processual, prejudica a prestação jurisdicional efetiva, e por consequência, enseja a aplicação da multa por embargos protelatórios.

Sem custas e honorários.

Ressai dos autos que o banco apelante ajuizou, em 03/03/2016 (Num. 180031857 – pág. 03), Ação Monitória com a finalidade de receber dívida contraída pelo apelado, determinada a citação em 05/04/2017 (Num. 180031856 – pág. 28),
certificado que o requerido/devedor foi citado (Num.
180031857 – pág. 41
).

Intimada a parte autora para se manifestar, apresentou pedido de
constituição do título executivo mediante a conversão do mandado inicial em mandado executivo (Num.
180031857 – pág. 43), que se concretizou em 23/11/2016 (Num. 180031857 – pág. 53).

Citado o apelado (Num. 180031857 – pág. 69), que permaneceu inerte, o autor, ora apelante, manifestou-se requerendo penhora
on-line
(Num. 180031857 – pág. 85), pedido deferido em 23/09/2019 (Num. 180031857 – pág. 87).

O próximo impulsionamento do feito ocorre em 01/06/2022 com a informação de bloqueio RENAJUD (Num. 180031862– pág. 01), intimada a parte executada para impugnar a penhora em 11/07/2022 (Num. 180031863).

A instituição financeira autora, em seu apelo, argumenta que não pode ser p
enalizada, quando a demora do curso processual decorreu única e exclusivamente por parte do judiciário. É de se anotar que o espaço temporal entre os atos processuais deferindo penhora e a intimação para impugnar se verifica considerável.

O diploma legal assim preceitua no art. 240, § 3o, do CPC:

Art.240. § 3 - A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

O banco apelante requereu em 11/05/2023, a suspensão do feito por 60 (sessenta) dias, com a finalidade de localizar bens passíveis de penhora (Num. 180031883).

Sobreveio a sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição e julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC (Num. 180031887)
.

Não há nos autos, manifestação do juízo singular sobre o requerimento de suspensão do feito.
Ora, é vedado o julgamento com fundamento em premissa não comprovada nos autos. Incorre em cerceamento de defesa o
decisum
que não oportuniza a produção de prova, em consequente violação dos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme estatui o art. 5o, LIV e LV, da CF.

A orientação jurisprudencial do c. STJ firmou-se no entendimento de que há cerceamento de defesa no procedimento do magistrado que, sem oportunizar a produção de provas, julga antecipadamente a lide e conclui pela não comprovação do fato constitutivo do direito do autor (STJ AgRg no REsp no 1.149.914/MT).

Este e. Tribunal também já decidiu que a
extinção da lide por reconhecimento da
prescrição
deve ser precedida da
intimação
do autor para se manifestar a esse respeito (art. 487, parágrafo único, c/c art. 10, do CPC – TJMT N.U 0010555-05.2002.8.11.0041).

O c. STJ já pacificou entendimento de
que o contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da
prescrição intercorrente,
devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da
prescrição
(STJ REsp 1835407/SP).

Diante do exposto, o
bservado o fato de que o juízo singular não se manifestou sobre a providência requerida e reconheceu a prescrição sem prévia intimação do credor, determino o retorno dos autos ao juízo de origem para o seu regular processamento.

Com estas considerações, PROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023